Tribunal: TJDFT
Processo: 0705607-34.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTAS PROMISSÓRIAS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE ÁLBUM FOTOGRÁFICO. PRELIMINAR. INÉPCIA DA INICIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. NOTAS PROMISSÓRIAS DIGITALIZADAS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL ORIGINAL. IMPRESCINDIBILIDADE. INTIMAÇÃO PARA DEPÓSITO EM SECRETARIA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos autos dos processos judiciais eletrônicos gozam de garantia da origem e de seu signatário, e serão considerados originais para todos os efeitos legais, fazendo a mesma prova do original, a teor dos arts. 11, da Lei no 11.419/06, 422 e 425, inciso VI, do CPC.

2. Todavia, o documento digital não supre a certeza da originalidade do título executivo extrajudicial, sequer constitui prova hábil de que o credor esteja na sua posse física, bem como não impede o ajuizamento de outra ação baseada no mesmo título. Aliado a isso, a nota promissória é dotada de circularidade, podendo ser endossada e avalizada.

3. Considerando os princípios da cartularidade e da circularidade que norteam os títulos executivos extrajudiciais, bem como os princípios da segurança jurídica e da legalidade, faz-se necessária a exibição do título original para o ajuizamento de ação monitória.

4. O art. 425, § 2o, do CPC, estabelece que em se tratando de cópia digital de título executivo extrajudicial, o juiz poderá determinar seu depósito em cartório ou secretaria.

5. Não tendo a parte exequente apresentado as notas promissórias originais, embora devidamente intimada, impõe-se a extinção do feito, sem resolução do mérito, com base nos arts. 485, incisos I e IV, c/c arts. 924, inciso I, e 330, inciso I, todos do CPC.

6. Apelo provido.